Tribunal: TJBA
Processo: 0315971-80.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0315971-80.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PATRICIA SOUSA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, CELIA TERESA SANTOS

APELADO: BANCO ITAU VEICULOS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO DE TESES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MATÉRIA POR VIA DECLARATÓRIA. PRECEDENTES VINCULANTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não podendo ser utilizados para rediscutir questões já decididas no acórdão embargado.

2. Inexistem contradição ou omissão na decisão que arbitrou honorários sucumbenciais em conformidade com o precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça no
Tema 1.059
(REsp 1.864.633/RS), que estabelece:
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação.”

3. Quanto ao critério de fixação de honorários advocatícios, o acórdão embargado seguiu os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC, considerando o valor da causa como base de cálculo, conforme precedentes consolidados. REsp n. 1.746.072/PR.

4. Ausentes vícios no julgamento, resta evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, configurando tentativa de rediscussão da matéria.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos Declaratórios em Apelação nº 0315971-80.2013.8.05.0001
em que figuram como embargante e embargado as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões a seguir expostas.

VII